Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738943-80.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIO DE AGUIAR RIBEIRO, ISABELA LUCIANA MACHADO RIBEIRO APELADO: ARZ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO, AILTON BASTOS SANTOS SILVA, ANDREZZA GIORGI CALDEIRA NASCIMENTO, CRISILE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Em seguida, remetam-se os autos para o juízo de origem, a fim de apreciar o requerimento apresentado ao ID 67900510. Desembargador Eustáquio de Castro Relator